Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína e maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. Para determinar se a droga tem por destinação o consumo pessoal, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que o Juiz deverá considerar a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do réu.
4. Mostra-se idônea a valoração negativa da conduta social quando o agente comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, pois tal fato aponta conduta social desajustada, já que demonstra desrespeito às normas penais e a oportunidade de ressocialização proporcionada pelo sistema de justiça.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.